Tribunal: TJDFT
Processo: 0721262-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. NATUREZA EXCEPCIONAL. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621, CPP.
1. Revisão Criminal é ação de natureza constitutiva, visando anular/modificar decisão condenatória passado em julgado, quando presentes as hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. Por sua natureza excepcional, deve ser intentada com prova pré-constituída, ou seja, não há fase instrutória em seu procedimento.
2. No caso analisado, entretanto, as alegações do requerente são meras reiterações das teses ventiladas no juízo do conhecimento e no recurso de apelação, as quais foram amplamente examinadas e suficientemente debatidas. Além disso, não trouxe para os autos qualquer prova nova e firme das alegações.
3.Pedido revisional julgado improcedente.